Tribunal: STF
Processo: AI 759264
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DAS NORMAS EDITALÍCIAS E DO REEXAME DE
   PROVAS: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.